Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718469-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYTA GABRIELLY ALVES AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA DE BRASILIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Thalyta Gabrielly Alves Aguiar contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0704094-50.2025.8.07.0018, ID no 234854813, págs. 1-4). 2. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante pediu a gratuidade de justiça no recurso. 3. Intimada para apresentar documentos que demonstram a necessidade de concessão do benefício, a agravante se manifestou no ID no 72026209 e seguintes. 4. Cumpre decidir. 5. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 6. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. 11. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 22/5/2025). 13. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários-mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, considerando que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores do país, conforme já destacado. 15. Intimada para apresentar os extratos bancários atualizados das contas que movimenta, contracheques e outros elementos documentais que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira, a agravante se limitou a anexar prints das telas do sistema da Receita Federal indicando que não há restituição do imposto de renda. 16. Entretanto, apenas esses elementos são insuficientes para demonstrar que não teria condições financeiras de recolher o preparo, atualmente no valor de R$ 46,28, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 17. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. A agravante não afastou o ônus de demonstrar a sua hipossuficiência de renda. 18. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão no 1929723, 0733518-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024). 19. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 20. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 21. Ausentes os elementos necessários para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. DISPOSITIVO 22. Indefiro a gratuidade de justiça à agravante diante da ausência de elementos mínimos que demonstrem a sua necessidade. 23. Intime-se para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO